Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. VIA INADEQUADA. DECONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A redução da capacidade econômica do executado ou da necessidade da alimentada deve ser avaliada em ação de revisão ou de exoneração de alimentos, diante da necessidade de produção de provas. A fase de cumprimento de sentença não é apta à discussão quanto à modificação do valor devido.
2. O desconto em folha de pagamento, 30% do salário bruto, (art. 529, §3o, do CPC/2015) deverá se fixar de forma que o mínimo existencial e dignidade do executado estejam preservados.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.